Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-07.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. ASSINATURA SOLICITADA A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR POR QUEM NÃO INTEGRA SEU CORPO DISCENTE. POSTULAÇÃO FEITA ANTES DE SER EFETIVADA REGULAR MATRÍCULA. VÍNCULO NEGOCIAL INEXISTENTE. DEVER DE PRESTAR SERVIÇOS EDUCACIONAIS NÃO CARACTERIZADO POR AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DIREITO NÃO CONFIGURADO DO POSTULANTE DE TER SUA SOLICITAÇÃO ATENDIDA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO COM QUEM NÃO DEMONSTROU TER VÍNCULO JURÍDICO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DA ALEGADA EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA DE QUEM SEQUER ASSUMIRA A CONDIÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.
1. Há relação de consumo ente a instituição prestadora de serviços educacionais e o estudante nela matriculado, que se apresenta como destinatário final dos serviços contratados, nos exatos termos do dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se subsumeria a ré, ora apelante, se contratada tivesse sido pelo autor, é objetiva, fundada no risco da atividade por ela desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir a existência de culpa (art. 14, CDC). Em caso tais, para responsabilização, basta haver prova da existência de liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. Trata-se de responsabilidade que somente afastada quando demonstrada a ocorrência de força maior, de eventos imprevisíveis, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros.
3. A disciplina consumerista, ao estabelecer a responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços, impõe ao consumidor o ônus de demonstrar ter o consumidor incorrido em prática ilícita do fornecedor, bem como a existência de nexo de causalidade ou normativo entre, respectivamente, a ação ou omissão lesiva e o resultado danoso. No caso, o autor sequer demonstrou estar a instituição de ensino ré na condição de prestadora de serviços, uma vez que, ao tempo em que a ela postulou a assinatura do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) na empresa CNP Seguros Holding Brasil não estava ali regularmente matriculado. Hipótese em que a ausência de contrato desobriga a instituição de ensino do dever de realizar qualquer procedimento relativamente a quem não integrava seu quadro discente.
4. Recusa legítima apresentada pela entidade educadora de aceitar termo de compromisso de estágio de quem não era seu aluno, porque ainda não matriculado. Inteligência do art. 3o, I, da Lei n. 11.788/2008 e das normas que internamente regulamentam a entidade educadora (manual de estágio e de informações acadêmicas e regulamento interno). Prática ilícita não configurada. Dever de indenizar inexistente.
5. Exige a lei que o estudante esteja regularmente matriculado em instituição de ensino para postular estágio. Quanto ao prazo para análise, aceitação e assinatura de termo de compromisso de estágio, cuida-se de tempo necessário para bem atender ao interesse de conferir importância e seriedade ao treinamento profissional, que, adequadamente prestado, agrega valor à vida do estudante e ao mercado de trabalho. Esse o motivo pelo qual a legislação atribui à entidade de ensino a obrigação de controlar, supervisionar, inclusive por meio de professor orientador, a carga horária e efetivo exercício das atividades. Inteligência do art. 7o, I a VII, da Lei n. 11.788/2008.
6. Nos termos do art. 207 da Constituição Federal as instituições de ensino superior “gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial”. Desse modo, salvo hipóteses de patente ilegalidade, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na autonomia dessas entidades para sindicar seus regulamentos internos ao intento de modifica-los e estabelecer regime mais favorável ao estudante/autor/recorrido, liberando-o, em detrimento dos demais, da obrigação que tem cada indivíduo do corpo discente de estar regularmente matriculado ao tempo em que postular estágio.
7. Recurso de apelação conhecido e provido. Honorários sucumbenciais invertidos.